Tribunal: TJDFT
Processo: 0758356-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0758356-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO LUIZ DE SOUSA BELTRAO RECORRIDO: CLARO S.A., SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 78052876) interposto pelo autor contra a sentença (ID 78052874) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 26,63 (vinte e seis reais e sessenta e três centavos), referente à suposta dívida da Ré CLARO S.A. em nome do autor; e, b) determinar que a ré proceda à exclusão do débito objeto dos autos da plataforma Serasa Limpa Nome e Quero Quitar, no prazo de 5 (cinco) dias a partir do trânsito em julgado desta sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 78052878). Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito, sequer a declaração de hipossuficiência financeira. Em razão disso, o despacho de ID 78121604 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência da recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 10/11/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 78328982). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais, bem como para a regularização da representação processual se encerrou no dia 13/11/2025, sem qualquer manifestação do recorrente (ID 78497637), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito